Tribunal: TJMT
Processo: 1024780-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024780-04.2023.8.11.0000
EMBARGANTES: MAURÍCIO ROVERSI e ONDINA ALVES ROVERSI
EMBARGADOS: RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI e MARCELO ROVERSI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ADJUDICAÇÃO – EXPRESSA E ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE MANIFESTASSEM QUANTO AO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO (ART. 876, § 1°, DO CPC) – PRECLUSÃO OPERADA (ART. 278 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024780-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (EMBARGADO), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (EMBARGADO), RONALDO ROVERSI - CPF: 208.494.351-53 (EMBARGANTE), ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI - CPF: 429.739.451-00 (EMBARGANTE), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (EMBARGANTE), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ADJUDICAÇÃO – EXPRESSA E ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE MANIFESTASSEM QUANTO AO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO (ART. 876, § 1°, DO CPC) – PRECLUSÃO OPERADA (ART. 278 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1024780-04.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

MAURÍCIO ROVERSI e ONDINA ALVES ROVERSI

EMBARGADOS:

RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI e MARCELO ROVERSI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 204386665, a parte embargante aduz haver omissão
“quanto a alegação da ausência de intimação dos agravantes para promover a quitação voluntária da dívida” “antes de dar prosseguimento a Adjudicação requerida”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Pede que sejam
“CONHECIDOS E ACOLHIDOS OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permitindo-se dentro do reconhecido saber jurídico de Vossa Excelência, acolher os embargos reconhecer a existência de omissão, de matéria de ordem pública, bem como para pré-questionar a matéria”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 204395651, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ADJUDICAÇÃO – EXPRESSA E ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE MANIFESTASSEM QUANTO AO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO (ART. 876, § 1°, DO CPC) – PRECLUSÃO OPERADA (ART. 278 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando evidenciado dos autos de origem que os executados recorrentes foram devidamente intimados quanto ao pedido de adjudicação, nos termos do artigo 876, § 1°, do CPC, e permaneceram silentes, evidente a preclusão operada em relação à arguição das nulidades da adjudicação, conforme preleciona o art. 278 do CPC, já que deviam alegá-la em momento adequado e assim não procederam.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A questão apresentada pela parte embargante é refutada pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando a decisão recorrida, observa-se que nela constam os seus fundamentos com base na legislação atual, sendo explicado pela juíza prolatora da decisão os motivos do seu convencimento, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão agravada.

Ademais, verifica-se que a parte executada agravante tinha plena ciência quanto à pretensão de adjudicação dos exequentes agravados, tendo deixado fluir
in albis
o prazo para manifestação quanto a este pedido.

Neste contexto, conforme corretamente consta na decisão recorrida, os credores apresentaram pedido de adjudicação do novo imóvel penhorado, registrado na matrícula no. 684 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT, na peça Id. 120020588, sendo que, ato ulterior, consta na decisão Id. 123229539 de 13/07/2023
expressa determinação de intimação dos executados agravantes
para que manifestassem quanto ao referido pedido de adjudicação
(“diante do pedido de adjudicação do novo imóvel penhorado, aquele registrado na matrícula n. 684 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT,
intimem-se
os executados para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876, § 1o, do CPC”
), sendo atestado pelo PJE o
decurso
do referido prazo em 07/08/2023. Veja-se:

(...)

Deste modo, considerando que os executados recorrentes MAURÍCIO ROVERSI e ONDINA ALVES ROVERSI foram devidamente intimados quanto ao pedido de adjudicação, nos termos do artigo 876, § 1°, do CPC, e permaneceram silentes (Id. 123229539), evidente a preclusão operada em relação à arguição das nulidades da adjudicação, conforme preleciona o art. 278 do CPC
(“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
), já que deviam alegá-la em momento adequado e assim não procederam.

A propósito, em caso absolutamente análogo assim já se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, verifica-se que os executados foram devidamente intimados acerca do pedido de adjudicação e do prazo de remição, conforme certidão de publicação disponibilizada no DJE em 24/11/2022 e publicada na mesma data, da qual não houve qualquer interposição de recurso pelas partes, sendo, portanto, preclusa qualquer manifestação posterior em face dessa decisão.

De acordo com o artigo 507 do CPC/15, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, como ocorreu no caso, em que, intimada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, a parte quedou-se inerte
.”
(N.U 1004521-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Assim, impõe-se manter a decisão recorrida, já que operada preclusão quanto às insurgências apresentadas, as quais não foram alegadas no momento adequado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024